Tribunal: TJMT
Processo: 1015970-45.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015970-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROSANGELA SOARES - CPF: 617.156.891-00 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015970-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: ROSANGELA SOARES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DO NOME DOS ADVOGADOS DA PARTE EXECUTADA – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NÃO E ENFRENTADA NA INSTÂNCIA
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada que a matéria debatida no Agravo de Instrumento, qual seja, a nulidade da publicação da intimação da parte executada, realizada por meio do Diário da Justiça eletrônica, não foi enfrentada na instância de origem, inviável a sua apreciação neste recurso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015970-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: ROSANGELA SOARES

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

AÇÃO
: Execução Provisória de Multa Cominatória (Proc. n. 1002349-23.2018.8.11.0041) movida por Rosangela Soares em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

DECISÃO AGRAVADA
(Proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá): deferiu a busca de ativos financeiros via Bacenjud, do valor requerido pela parte exequente, bem como, determinou a formalização do protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária existente em nome da parte executada, até o limite do valor executado (R$ 299.004,95).

AGRAVO
: A Unimed Cuiabá sustenta que a decisão é nula porque da publicação feita por meio do Diário de Justiça n. 10605, que promoveu a sua intimação para que pagasse a dívida em 15 dias, não constou o nome dos seus patronos.

Argumenta que, diante da nulidade da intimação, bem como dos atos processuais realizados após a referida publicação, devem ser desbloqueados os valores penhorados nas suas contas bancárias.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão. No mérito, requer a reforma da decisão, para determinar o prosseguimento da execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 53626983 - pág. 1).

Contraminuta apresentada pela parte Agravada em que pugna pelo desprovimento do recurso, ao fato de que a executada teve ciência inequívoca da execução. Pugna, ainda pela condenação por multa pelo Agravo (Id. 58283950 - Pág. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015970-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: ROSANGELA SOARES

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

AÇÃO
: Execução Provisória de Multa Cominatória (Proc. n. 1002349-23.2018.8.11.0041) movida por Rosângela Soares em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

DECISÃO AGRAVADA
(Proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá): deferiu a busca de ativos financeiros via Bacenjud, do valor requerido pela parte exequente, bem como, determinou a formalização do protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária existente em nome da parte executada, até o limite do valor executado (R$ 299.004,95).

A questão cinge-se em saber se é caso de analisar a matéria debatida neste recurso, qual seja, a nulidade da publicação da intimação da parte executada, aqui Agravante, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, em razão de não constar os nomes dos seus advogados, diante do fato de que a questão ora debatida não foi alegada, ou mesmo enfrentada na instância de origem.

A lide advém do fato de que a Agravada Rosângela Soares moveu contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, uma Ação de Obrigação de Fazer, cujo objeto é o fornecimento dos materiais necessários à realização de uma cirurgia na autora, bem assim que fora deferido o pedido de antecipação da tutela e fixada multa cominatória, no valor de R$500,00/hora, para o caso de descumprimento da obrigação.

Narram os fatos que, sem obter o resultado desejado, o Juízo
a quo
majorou o valor da multa para R$1.000,00/hora, porém também sem efeito.

Consta que, diante do descumprimento da liminar da Ação de Obrigação de Fazer, a autora, aqui Agravada, propôs a execução provisória do valor correspondente à multa cominatória - R$243.500,00 (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos reais) – cuja intimação da executada, aqui Agravante, para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias foi publicado no Diário da Justiça.

Consta ainda que em razão do inadimplemento da executada, a exequente, ora Agravada, requereu que fosse feita a penhora por meio do BACEN-JUD, o que foi deferido, e o montante de R$299.004,95 (duzentos e noventa e nove mil e quatro reais e noventa e cinco centavos) foi bloqueado na conta corrente da Agravante.

E contra esta determinação de bloqueio de valores se insurge executada, aqui Agravante.

Anota a Recorrente que não constou da publicação de intimação para o pagamento das
astreintes
os nomes dos seus patronos, o que configura a nulidade da referida publicação e de todos os atos processuais posteriores.

Veja que o recurso é tirado de decisão que determinou o bloqueio de valores na conta bancária do executado, aqui Agravante.

A questão debatida no Agravo de Instrumento, qual seja, a alegada nulidade da publicação da intimação para o pagamento das
astreintes
, não foi apreciada pela decisão agravada, sequer foi levada ao conhecimento do Juízo na origem.

Realça-se, o Magistrado de Primeiro Grau não foi provocado a decidir acerca da matéria aventada neste recurso.

Ao atender possível pedido de nulidade da Agravante neste ponto, sem que antes tenha havido o exame do pleito na origem, poderá este Egrégio Tribunal incorrer em supressão de instância, hipótese inadmitida em nosso ordenamento jurídico.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALTA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA –
MATÉRIA NÃO ALEGADA E NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- IMÓVEIS PENHORADOS – PEDIDO NOVA AVALIAÇÃO – CABIMENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – LAUDO DE AVALIAÇÃO COM VALOR DISCREPANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
No tocante a falta de intimação arguida pelo agravante, temos que a questão em tela sequer comportar apreciação nesta instância recursal, dada a falta de arguição a respeito da questão junto ao Juízo a quo, bem como a inexistência de qualquer apreciação deste último, a respeito da questão ventilada
.

(...)
(TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO N.U. 1001183-16.2017.8.11.0000, SEXTA CÂMARA CÍVEL – RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 03/05/2017, publicado em 04/05/2017). (destaquei)

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE PRECLUSA - ALEGAÇÕES RECURSAIS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Nos termos do art. 278, CPC/2015, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, salvo as nulidades que o juiz deva decretar de ofício, ou prova pela parte de legítimo impedimento.
Não cabe ao órgão de segundo grau de jurisdição decidir questões não apreciadas pela instância originária, pois o contrário constitui supressão de instância, ofendendo a garantia constitucional do devido processo legal
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0034.10.002062-6/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2016, publicação da súmula em 26/10/2016) (destaquei)

Por derradeiro, não há falar em aplicação de multa à parte recorrente, porquanto não caracterizado o disposto no art. 81 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020